Tribunal: TJPA
Processo: 0803905-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803905-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAPHAEL DA SILVA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0803905-18.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

IMPETRANTE: BRENO BRAZIL DE ALMEIDA LINS (OAB/PA Nº 19.774)

PACIENTE: RAPHAEL DA SILVA PANTOJA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. DELITOS TIPIFICADOS NO ART.
121, §2º, II E IV E ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Encontra-se adequadamente justificada a prisão preventiva, porquanto apontados
indícios suficientes de que o paciente praticou os ilícitos imputados, bem como a extrema necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública, ante sua periculosidade acentuada e revelada pelo
modus operandi
empregado na ação criminosa, uma vez que há evidências nos autos de que
praticou crimes contra vida, em plena via pública, pondo em risco terceiros.

2.
É incabível se falar em demora injustificada no trâmite processual atribuível ao órgão jurisdicional, quando o feito desenvolve-se de maneira condizente com as peculiaridades do caso,
notadamente considerando que
já houve o oferecimento e recebimento da inicial acusatória, a apresentação de resposta à acusação por parte dos denunciados e o início da instrução processual, com oitiva de testemunha arrolada, encontrando-se o feito, atualmente, no aguardo da normalização dos expedientes forenses, suspensos parcialmente como decorrência da situação pandêmica atual.

3
.
A alegação abstrata sobre a COVID-19, sem qualquer tipo de evidência de que o coacto está incluído no grupo de risco de contaminação do vírus e se encontra com a saúde gravemente debilitada, a ponto de obstar seu tratamento na unidade prisional, não é suficiente para autorizar a concessão da ordem.

4.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrada pelo advogado

Breno Brazil de Almeida Lins, em benefício de
Raphael da Silva Pantoja
, que responde à ação penal pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, II e IV e art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

Consta na impetração que a custódia preventiva do paciente foi decretada no dia 11/11/2018, com cumprimento do mandado de prisão apenas em 17/05/2019.

É descrito que o Ministério Público ofereceu denúncia na data de 24/06/2019, recebida no dia 16/07/2019, apresentada resposta à acusação em 31/07/2019, momento em que a defesa pleiteou a revogação da segregação cautelar, sendo indeferida pelo juízo
a quo
no dia 28/08/2019.

Informa o impetrante que, na audiência de instrução e julgamento do dia 19/03/2020, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), sem justificativa, deixou de apresentar o paciente e o seu corréu, tendo o ato se limitado à oitiva de uma única testemunha arrolada pelo
Parquet
.

Esclarece que, após a mencionada audiência, novamente foi protocolizado pedido de revogação da custódia, o qual foi negado na data de 20/04/2020.

Defende a desnecessidade da prisão, diante da ausência dos pressupostos autorizadores, salientando inexistirem provas concretas da participação do paciente na empreitada criminosa.

Sustenta que o coacto sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na sua prisão, encontrando-se preso há mais de 340 dias.

Por fim, discorre acerca da situação atual de calamidade pública provocada por pandemia viral, o que, segundo entende, reforça ainda mais a necessidade de o paciente obter o direito de responder ao processo em liberdade.

Com força nessas considerações, postula, em sede liminar e de mérito, a revogação da prisão preventiva do coacto, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, manifestando interesse em realizar sustentação
oral.

Junta documentação.

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Com as informações prestadas (PJe ID nº 3.028.531), a Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

A despeito do aventado na impetração, após os esclarecimentos prestados pela autoridade inquinada coatora e o judicioso parecer elaborado pelo
custos legis
,
mantenho meu posicionamento pela necessidade de se preservar a segregação preventiva do paciente.

Justifico.

Inicialmente, cumpre registrar, sem a necessidade de maiores ilações, que os
argumentos
que direta ou indiretamente tratam acerca da inocência do coacto, não estando lastreados em prova cuja cognição propicie a evidência imediata desse
status
, como no caso, devem restringir-se à ação penal originária.

Dito isto e visando afastar qualquer dúvida acerca da precisão dos fundamentos expostos pelo juízo
a quo
na decretação e manutenção do ergástulo cautelar, reproduzo trechos das mencionadas decisões judiciais, nos pontos em que interessam:

(Decreto prisional datado de 21/01/2019
): “A
Autoridade Policial
DPC
ANTONIO CARLOS PINZAN JUNIOR
, com base em procedimento investigatório IPL nº 00527/2018.100067-3,
representou pela decretação da CUSTÓDIA PREVENTIVA e BUSCA E APREENSO dos nacionais

RAPHAEL DA SILVA PANTOJA
, brasileiro, nascido em 12/11/1990, CPF 981.597.042-91, filho de Maria Darlieth Monteiro da Silva e Reinaldo Jorge Costa Pantoja, residente e domiciliado na Rua Damasco, nº 113, Quadra 116, bairro da Cabanagem, Belém/PA; e WASHINGTON SILVA SOUZA, brasileiro, nascido em 11/01/1990, CPF 981.596.902-15, RG 5326716, filho de Raimundo Lopes Souza e Sebastiana Monteiro da Silva, residente e domiciliado na Passagem Fé em Deus, nº 28, bairro da Cabanagem, Belém/PA,
pela prática do crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO (art. 121, §2º, II do CPB), fundamentando o pedido na garantia da ordem pública e instruço criminal.

Relata
in verbis
:

Trata-se de inquérito policial instaurado com o fim de apurar o
crime de homicídio
ocorrido no dia 11 (domingo) de novembro do ano de 2018, no endereço situado na Avenida Augusto Montenegro, KM 10, em frente ao conjunto Parque dos Pinheiros, bairro Tenoné, Belém/PA, por volta de 01 (uma) hora da manhã, em que
levou a óbito Lidiana Marques Martins e feriu Gelvane Freitas de Lima e Rafael dos Reis Nogueira com disparos de arma de fogo.
A Divisão de Homicídios foi acionada via CIOP, sendo informada do crime ora em análise, prontamente se deslocando até o local do fato. Lá foi possível colher algumas informações preliminares, tais como o nome da vítima, Lidiana, pois seu companheiro Yan Gabriel de Souza Pinto, entrevistado no local, que, mais tarde, descobriu-se chamar Erick Rodrigo Baía da Silva, ainda se encontrava no local. Ainda em diligência, a equipe foi até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Icoaraci a fim de ouvir as vítimas Gelvane Freitas de Lima e Rafael dos Reis Nogueira, o motorista da van onde eles estavam que também foi baleado na mão. Todos narraram a mesma história; que estavam em uma van de cor branca quando outra van, de cor prata, obriga a parar, descendo desta o indivíduo que teria efetuado os disparos, acertando, como dito acima, a mão do motorista Rafael, o tórax de Gelvane e quatro disparos na vítima Lidiana que veio a óbito no local. O motorista atingido, depois de ferido, ainda conseguiu dirigir até a UPA, para onde também foi levado Gelvane, mas que depois foi transferido para o Pronto Socorro Mário Pinotti, na 14 de março. Não obstante Gelvane ter sido transferido para o Pronto Socorro Mário Pinotti e dado entrada nessa unidade hospitalar, ali não fora encontrado, sendo dito pelos funcionários do hospital que seria possível ele ter saído sem avisar e, portanto, não constar no sistema do hospital a sua saída. Em outra oportunidade, uma equipe da Divisão de homicídios de Icoaraci entrevistou o motorista Rafael, ainda na UPA, onde pôde contar o fato com maiores detalhes. Disse que os dois casais entraram na van no bairro São Brás com destino a Icoaraci e que eles entraram correndo, perguntando se poderia levá-los, pois todos estavam achando que eles iriam assaltar, mas que não era verdade. A vítima Rafael não viu problema e seguiu viagem com eles. Contudo, já próximo de onde teria ocorrido o crime, outra van, de cor prata, deu sinal para que parassem e nela o cobrador apontava a arma dando ordem para eles encostarem. Logo que parou o veículo, um homem desceu e disparou contra as vítimas, inclusive, uma delas, Gelvane, tentando se proteger, usou Rafael como escudo, quando então foi atingido no peito após o projétil transfixar a mão do motorista. O motorista afirma, ainda, que viu alguém pulando a janela do veículo de onde ele estava, não sabe nem como, e que essa pessoa saiu correndo. A vítima Rafael, mesmo após ser atingido na mão, entrou no automóvel e dirigiu até a UPA. Nesse mesmo sentido foi seu depoimento em sede policial. Senão, vejamos: ‘Que é motorista de van há 2 (dois) anos; Que no dia 11/11/2018 estava rodando de van, quando, por volta das 23:50 h, parou em São Brás e dois casais de passageiros subiram em sua van: a Sra. LIDIANA MARQUES MARTINS com o seu esposo e mais um casal de amigos destes; Que, por volta das 01:30 h, ao passar na Rodovia Augusto Montenegro, no sentido Belém - Icoaraci, em frente ao Residencial Parque dos Pinheiros, um motorista de uma outra VAN, COR PRATA, MARCA DUCATO, o abordou, pedindo-lhe para encostar o seu veículo; Que, sem saber o que se passava, parou a van e, logo em seguida, um homem moreno, conhecido por WASHINGTON, desceu da outra van em posse de arma de fogo vindo em direção à sua van; Que, neste momento, a Sra. LIDIANA MARQUES MARTINS desceu da van em direção ao homem armado, quando este último efetuou vários disparos contra a vítima, levando-a a óbito; Que um dos disparos acertou a sua mão direita e o tórax do amigo de LIDIANA, o qual ainda conseguiu empreender fuga pulando pela janela dianteira esquerda da van (lado do motorista); Que o esposo de LIDIANA correu em sentindo oposto, fugindo do local do crime; Que mesmo ferido, deslocou-se à UPA de Icoaraci para receber atendimento médico; Que, através de fotografia, reconheceu o esposo de LIDIANA como o nacional ERICK RODRIGO BAIA DA SILVA, preso no dia 15/11/2018 em flagrante delito (IPL/FLAG n° 00029/2018.107306-3) pelo homicídio da vítima ANDRÉ GUILHERME SILVA MORAES, vulgo NEGUINHO, por vingança da morte de LIDIANA;
Que soube depois que o dono da van prata é conhecido por RAFAEL, primo de WASHINGTON
e que NEGUINHO era amigo destes; Que acredita que WASHINGTON executou LIDIANA a pedido de NEGUINHO, por este ter desavença com LIDIANA.’. Familiares da vítima Lidiana afirmaram que ela já havia discutido outrora com o agente André Guilherme Silva Moraes, vulgo “Neguinho”, cobrador da van de onde saiu o atirador, e que o homicídio teria ocorrido pelo mesmo motivo, pois ela, a vítima, teria tentado entrar na van onde o agente estava e discutido com ele, razão pela qual desceu e entrou na van onde foi atingida.
Analisando as imagens de câmeras de vigilância, anexo nos autos, percebe-se claramente que a van onde as vítimas estavam fora fechada por outra de onde desceu um homem que logo em seguida efetua vários disparos de arma de fogo
.
Após algumas diligências, chegou ao conhecimento da polícia, através de informantes, que quem teria disparado contra as vítimas teria sido um indivíduo chamado Washington, que também trabalha como cobrador de van, mas que a arma utilizada seria de seu comparsa, o motorista e dono da van prata onde eles estavam, de nome Raphael,

que mais tarde descobriu-se chamar Raphael da Silva Pantoja, sendo informado também que os dois seriam primos.
Além disso, segundo depoimento de Erick Baía, “Neguinho” também estava junto com os outros dois agentes, tendo, inclusive puxado o cabelo da vítima para que o autor dos disparos, até agora identificado apenas como Washington, deflagrasse quatro disparos contra ela. Não só isso, ao que consta da investigação, tudo teria ocorrido por interesse de “Neguinho’\Realizado busca nos sistemas, pudemos encontrar o veículo utilizado no crime. Van prata utilizada no homicídio, em nome de Raphael da Silva Pantoja, placa OFO-6653, corroborando as informações repassadas pelas testemunhas e informantes. Seguindo com as investigações, a testemunha Tamires Baía Flexa, companheira de Gelvane, que também estava na van, fora intimada para prestar depoimento, oportunidade em que também fez reconhecimento fotográfico do atirador, conforme auto de reconhecimento fotográfico anexo, reconhecendo Washington como autor do delito e corroborando as informações que fora passada informalmente. Nessa ocasião, ela informou com detalhes de como teria ocorrido o fato, senão vejamos: ‘QUE, no dia 11 de novembro de 2018, por volta das 22h, a depoente se encontrou com Lidiana, Erick e Gelvane na praça em frente ao terminal rodoviário, após chegar de viagem, pois estava em Paragominas trabalhando; QUE, ficaram conversando um pouco e logo em seguida foram para o bar Carimbó, onde ficaram bebendo; QUE, não estava bebendo bebida alcoólica, apenas refrigerante, pois tem problema de gastrite; QUE, ficaram por lá até 23:50, mais ou menos; QUE, saíram do bar e voltaram para a praça, onde subiram em uma van branca (sentido São Brás - Icoaraci) para irem embora;
QUE, vieram conversando normalmente, quando de repente uma outra van apareceu e mandou o motorista parar; QUE, desceu um homem da van; QUE, em seguida a sua amiga Lidiana levantou e falou que ele estava armado e, nesse momento, o companheiro de Lidiana, Erick, abriu a porta do automóvel para fugirem, quando então o homem desconhecido começou a disparar, atingindo Lidiana, que veio a falecer no local;

QUE, logo após esse mesmo homem atirou contra Gelvane dentro da van, atingindo também o motorista na mão;
QUE, Gelvane depois de ser atingido ainda conseguiu pular a janela do motorista; QUE, depois de alvejar Gelvane e o motorista, o homem entrou na van e foi embora; QUE, viu só duas pessoas nessa van, mas o companheiro da Lidiana viu três; QUE, depois de tudo foi para a UPA com o motorista da van atingido, mas voltou para o local do fato, já que era perto, para ver o que tinha acontecido com seus amigos; Que, quando voltou a polícia já estava no local; QUE, nunca tinha visto essas pessoas antes; QUE, não sabe informar se seus amigos conheciam o atirador e o motorista da van prata. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, mandou esta autoridade encerrar o presente termo, o qual depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela Autoridade, pelo Escrivão e pelo declarante.’ Não obstante, em depoimento, Erick Rodrigo narra como o fato teria ocorrido e o seu provável motivo. Vejamos: ‘Que está custodiado no Centro de Triagem da Cidade Nova por ter cometido crime de homicídio do nacional ANDRE GUILHERME SILVA MORAES; Que era companheiro de LIDIANA MARQUES MARTINS desde o mês de fevereiro de 2018; Que no dia 10/11/2018, por volta de 00:10 h, estava bebendo no “Sport Bar”, no bairro do Guamá, na companhia de LIDIANA e um casal de amigos, GELVANE e TAMIRES; Que, além da bebida, também ingeriu substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”; Que, após beberem, deslocaram-se à parada de ônibus da praça de So Brás, na Av. Almirante Barroso, a fim de pegarem uma van para voltarem pra casa;
Que, ao tentarem pegar uma van CINZA, perceberam que o cobrador era o Sr. ANDRÉ GUILHERME, vulgo NEGUINHO, com quem LIDIANA já tinha desavenças no passado; Que, neste momento, LIDIANA e NEGUINHO iniciaram uma discussão; Que interviu na discussão e deferiu um soco no peito de NEGUINHO; Que a van CINZA evadiu-se do local
;
Que, em seguida, subiram numa van BRANCA rumo à Icoaraci; Que próximo ao Conjunto Parque dos Pinheiros, a van CINZA abordou a van em que estavam; Que, quando a sua van parou, viu o nacional NEGUINHO, momento em que abriu a porta da van; Que, em seguida, NEGUINHO agrediu a Sra. LIDIANA, puxando-a pelo cabelo para fora da van; Que, logo em seguida, uma terceira pessoa, homem, de porte físico forte e cabelo liso, armado aparentemente com um REVÓLVER CALIBRE .38, efetuou cerca de 4 (quatro) disparos contra a vítima LIDIANA; Que NEGUINHO ainda exigiu que descesse da van; Que questionou o que estava havendo (textuais) ‘QUAL E DA PARADA?’; Que, na sequência, disparam contra a van, atingindo o Sr. GELVANE;
Que, em pânico, pulou pela janela traseira da van; Que GELVANE também pulou pela janela dianteira para se salvar; Que GELVANE pegou uma carona de motocicleta rumo à UPA de Icoaraci;
Que ainda tentou socorrer LIDIANA, mas a mesma evoluiu a óbito no local;
QUE esperou até a chegada dos peritos do IML para ir embora; Que se apresentou aos peritos com o nome de IAN; Que, depois do enterro de LIDIANA, no outro dia, empreendeu forças a procura de NEGUINHO para vingar a morte da sua companheira; QUE conseguiu informações sobre o NEGUINHO numa galeria do entroncamento; QUE com a ajuda da Sra. MONICA conseguiu localizar NEGUINHO; Que, no dia 15/11/2018, por volta das 17 h, foi à casa do nacional NEGUINHO e atentou contra a sua vida, efetuando em cerca de 10 (dez) disparos; Que foi preso em flagrante no mesmo dia por policias militares. Como pode ver, Erick Rodrigo conta que sua companheira Lidiana discutiu com “Neguinho” no ponto de ônibus em São Brás, momentos antes de ser assassinada, e que em razão disso acabou agredindo André Guilherme (Neguinho) com um soco no peito, o que teria gerado a motivação do crime. Prova disso é que Erick afirma ter visto que “Neguinho” não só estava junto com o atirador na hora do homicídio, como também teria puxado o cabelo de sua companheira, quando então o atirador efetuou quatro disparos contra ela, levando-a a óbito ainda no local. Relata também em seu depoimento que, em razão da morte de sua companheira, vingou-se de André Guilherme, vulgo “Neguinho”, dando detalhes e o motivo. Por último, foi ouvido pela assistente social Sílvia Miranda Chaves Figueiredo, de acordo com a lei 13.431/17, o adolescente Mauro Roberto Teles Leite, que em sua escuta especializada assim afirmou: ‘Este documento de escuta se refere estritamente a Lei N° 13.431 DE 4 DE ABRIL DE 2017, sobretudo, quando trata da livre narrativa ou entrevista direcionada sobre a situação testemunhada, mas sobretudo, resguardando o que é previsto no Art. 2o desta lei, em que criança e adolescente gozam de direitos específicos à sua condição de vítima ou testemunha de violência. Em 30 de novembro de 2018 compareceu nesta seccional no setor de serviço social o adolescente Mauro Roberto acompanhado de seu genitor, o senhor Mauro Alberto Ferreira Leite para relatar os fatos do qual presenciou atinente ao homicídio de Lidiana Marques Martins. Assim sendo, o adolescente referiu que no dia 11/11/18, por volta das 3 horas da madrugada o adolescente estava como cobrador na linha São Brás Icoaraci- começou a rodar por volta das 22horas do sábado com o motorista Rafael. Segundo Mauro, quando é mais cedo fazem a linha Icoaraci Castanheira, mas a partir das 23h mudam para Icoaraci São Brás. O adolescente referiu que tinham vindo do Ver-o Peso, quando chegou em São Brás, já tinham passageiros, fizerem sinal dois casais que estavam bebendo e entraram com latinhas e ficaram no fundão da van, junto com o casal também subiu uma senhora, em seguida a senhora falou que iria descer que iria para Marituba... em seguida Lidiana falou ‘...não tem nenhum ladrão aqui, todo mundo é trabalhador... e então a senhora não desceu” (sic). Na medida em que os passageiros foram descendo na Augusto Montenegro, até que ficou apenas os dois casais e
estando próximo ao conjunto Parque dos Pinheiros uma outra van fechou a van em que o adolescente estava (toda peliculada, e no estava fazendo linha), pedindo para eles encostarem dizendo: “...encosta caralho, encosta...” (sic) até pensaram que era brincadeira, mas quando eles realmente fecharam a van que eles estavam viu que estava acontecendo alguma coisa (o motorista que estava dirigindo apenas “conhece de vista, mas no sabe o nome dele... porque roda na linha castanheira e na van prata, e outro rapaz que atirou é conhecido como Washington), um dos homens pediu para o adolescente abrir a van dizendo “abri que eu quero correr”, e o elemento que havia saído- Washington- da van não deixou este rapaz fugir, foi logo atirando na mulher deferindo 2 tiros em Lidiana e em seguida no rapaz “fortinho” que tentou correr pela janela do motorista (veio pelo corredor e passou para a “buleia da vaga do motorista”) por isso atingiu o motorista Rafael na mão
.

(...)

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, tendo em vista a confirmação da autoria do delito através do conjunto fático-probatório juntado até o momento, em especial o depoimento das testemunhas presenciais Tamires Baia Flexa (fls. 26/27); Rafael dos Reis Nogueira (fls.29) e Mauro Roberto Teles Leite (fls. 31/33).

Robustecendo, ainda mais, a materialidade e autoria delitiva perpetrada pelos requeridos, compõem a representação os autos de reconhecimento, através dos quais as testemunhas Tamires Baia Flexa e o adolescente Mauro Roberto Teles Leite, procederam o reconhecimento dos envolvidos no homicídio qualificado em análise.

A testemunha Tamires Flexa, às fls. 28, através de análise de fotografias, reconheceu o representado Washington Silva Souza, como sendo o autor dos disparos que vitimou fatalmente Lidiana Marques Martins, bem como lesionou Gelvane Freitas de Lima e Rafael dos Reis Nogueira, na madrugada do dia 11/11/2018, na Av. Augusto Montenegro, KM.10, em frente ao Conjunto Residencial Parque dos Pinheiros, bairro do Tenoné.

Já a testemunha adolescente Mauro Roberto Teles Leite, cujo depoimento se deu através de escuta especializada, procedeu ao reconhecimento de ambos dos requeridos, como sendo os agentes criminosos do homicídio em apreço.

É de se destacar que, confrontando os depoimentos angariados nos autos, não há qualquer contradição de informações quanto às circunstâncias do crime e apontamentos dos requeridos como os agentes criminosos do fato.

As provas até então colhidas indicam que o autor dos disparos da arma de fogo seria o suplicado Washington Silva Souza, enquanto que Raphael da Silva Pantoja, estaria conduzindo a van prata, placa OFO-6653, que interceptou a van em que as vítimas estavam sendo transportadas.

Pesquisas empreendidas pela Autoridade Policial lograram êxito em identificar que o requerido Raphael da Silva Pantoja também seria o proprietário da van prata utilizada na ação criminosa. Também, a representação traz em seu bojo a informação de que o mesmo também seria o proprietário da arma de fogo que deflagrou os disparos.

A
motivação do delito teria sido um possível desentendimento da vítima Lidiane Marques Martins e seu companheiro Erick Rodrigo Baia da Silva com o nacional André Guilherme Silva Moraes, vulgo “Neguinho”, o qual seria o cobrador da van prata, amigo dos ora requeridos.

Noticiam os autos que Erick da Silva, encontra-se atualmente custodiado pela prática do homicídio que vitimou “Neguinho”, dias depois do ocorrido, em virtude de vingança pela morte de sua companheira.

Ainda nessa linha, o
modus operandi
perpetrado pelos representados justifica a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que os requeridos, em tese, participaram de homicídio qualificado, sem dar chances de defesa à vítima, com uso ostensivo de arma de fogo, mediante concurso de agentes, sendo elemento concreto e suficiente para a decretação da prisão, pois demonstrado o
periculum libertatis.

(...)

Isto posto, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, dos nacionais

RAPHAEL DA SILVA PANTOJA
, brasileiro, nascido em 12/11/1990, CPF 981.597.042-91, filho de Maria Darlieth Monteiro da Silva e Reinaldo Jorge Costa Pantoja, residente e domiciliado na Rua Damasco, nº 113, Quadra 116, bairro da Cabanagem, Belém/PA;
e WASHINGTON SILVA SOUZA
, brasileiro, nascido em 11/01/1990, CPF 981.596.902-15, RG 5326716, filho de Raimundo Lopes Souza e Sebastiana Monteiro da Silva, residente e domiciliado na Passagem Fé em Deus, nº 28, bairro da Cabanagem, Belém/PA
a fim de garantir a ordem pública, devendo ser expedido Mandado de Prisão Preventiva contra os mesmos.” (grifei).

------------------------------------------------------------------------------

(
Decisão datada de 20/04/2020):
“
RAPHAEL DA SILVA PANTOJA,
por intermédio de Advogado constituído nos autos,
requereu
, de forma eletrônica, a
revogação da prisão preventiva e/ou liberdade provisória.

Pauta o pleito nos fundamentos da pandemia do COVID-19 que assola este Estado, vez que a demora da instrução prejudica o requerente, bem como defende ser o requerente portador de atributos pessoais favoráveis. Fundamenta o pedido na ADPF 347 – STF e na Recomendação nº 62/2020 do CNJ.

Não juntou documentos.

Instado a se manifestar o Douto órgão Ministerial, pautou-se, via e-mail, pela manutenção da medida.

É o relatório. Decido.

Esta decisão se pauta no acesso ao informações existentes no sistema LIBRA, bem como na petição e documentos (porventura apresentados) e manifestação apresentadas pelas partes, tudo de acordo com as determinações emanadas nos seguintes atos normativos:

PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2020-GP/VP/CJRMB/CICI, DE 19 DE MARÇO DE 2020; PORTARIA CONJUNTA Nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 23 DE MARÇO DE 2020;

PORTARIA CONJUNTA Nº 6/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 26 DE MARÇO DE 2020.

Tendo em vista que a base do pedido se dá em virtude do surto da pandemia que traz sérios riscos a saúde, entendo, como tem entendido o STF, que a simples alegação da pandemia para justificar o pedido de revogação não é suficiente quando ele é o único fato novo trazido aos autos.

Percebo que o fator preponderante para o pleito se deu em virtude da demora processual, pois a Defesa alega que o cenário da pandemia prejudica e atrasa a instrução processual, justamente pela ausência, por ora, se resolução da disseminação do vírus
.

De fato, não se tem conhecimento de uma data específica para o fim desse cenário, não se tem também um posicionamento do Governo e, especialmente, do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará acerca das medidas que devem ser tomadas após o período da quarentena. O certo é que o expediente forense está suspenso somente até o dia 30.04.2020, conforme determinação disposta no artigo 1º da PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2020- GP/VP/CJRMB/CICI.

Ademais, o que se verifica é que, ante a alegação da não apresentação dos acusados em audiência realizada no dia 19.03.2020, o ato não restou prejudicado, vez que os patronos concordaram em realizar a audiência sem a presença dos denunciados, como se verifica da audiência registrada no sistema LIBRA sob o nº 20190434485320, retirando, assim, qualquer possibilidade de responsabilização do Poder Judiciário ou da SEAP na não apresentação ou demora na prestação da atividade jurisdicional.

No que se refere a Recomendação nº 62/2020 do CNJ este processo foi devidamente analisado no período determinado pela Presidência do TJ/PA, no denominado esforço concentrado, inclusive, com audiência realizada em 19.03.2020, que era uma das determinações daquela Recomendação.

No que se refere a utilização, como fundamento da ADPF-347 STF, entendo sua não aplicabilidade neste momento processual, vez que o foco desta ADPF é voltado para pessoas que já executam uma pena, o que não é o caso do requerente nestes autos e mesmo que houvesse a possibilidade de aplicação extensiva, não seria o caso destes autos, vez no fato delituoso houve o emprego de violência.

Trago a esta decisão a recente decisão do Min. Do STJ Rogério Schietti Cruz:

a
crise do novo coronavírus
deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente
, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
. (HC nº 567.408/RJ).

Não vislumbro no pleito, qualquer informação etária ou das hipóteses de inserção do requerente no grupo de risco que justifique a necessidade de acompanhamento diário de seu estado de saúde.

Entendo a necessidade de manutenção da medida constritiva, haja vista instrução processual não ter sido finalizada, ainda. Ademais, há que se considerar que o requerente responde a outros processos nesta 4ºVTJ, o que garante a presença de pelo menos um dos requisitos da prisão preventiva. A ordem pública.

(...)

É a partir desse entendimento, de que não se pode falar em excesso de prazo ou ilegalidade na prisão e verificando a necessidade de manutenção da ordem pública, como asseverado pelo Ministério Público, entendo presentes pelo menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio, pelo que deixo de aplicar as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal por entender que, no caso presente, as mesmas não são suficientes para garantir da ordem pública, havendo adequação, necessidade e proporcionalidade no decreto de Prisão Preventiva.

Assim,
INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a Prisão Preventiva de RAPHAEL DA SILVA PANTOJA,
qualificado nos autos.” (grifei).

Consoante se constata, a prisão cautelar se mostra adequadamente fincada em elementos concretos do caso, sendo apontado os indícios suficientes de que o paciente praticou os ilícitos imputados, bem como a extrema necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública,
ante a periculosidade acentuada do coacto
,
revelada pelo
modus operandi
empregado na ação criminosa.

Segundo é descrito, em resumo, no decreto prisional,
o paciente, em concurso de pessoas com outros dois indivíduos, motivados por suposta desavença anterior e utilizando-se de um veículo automotivo, teria, em plena via pública, dado uma “fechada” na van de transporte coletivo em que as vítimas se encontravam, efetuando, na ocasião, diversos disparos de arma de fogo, que acabaram por levar à óbito a ofendida
Lidiana Marques Martins e lesionar as vítimas Gelvane Freitas de Lima e Rafael dos Reis Nogueira.

Desse modo, não custa enfatizar os fortes indicativos da periculosidade real do paciente, encontrando-se comprovada a necessidade de sua custódia, que não é atendida por nenhuma outra medida cautelar alternativa, ante o comportamento do acusado supratranscrito, porquanto não surtiriam o efeito almejado para a proteção do meio social.

No mais, consoante entendimento sedimentado nos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando a medida se revela necessária frente a fatos objetivos extraídos dos autos.

Por outro lado,
não há que se falar,

igualmente,
em constrangimento ilegal por excesso de prazo
,
ante a inexistência de

dilação desarrazoada no lapso temporal, notadamente quando considerado que já houve o oferecimento e recebimento da exordial acusatória, a apresentação de resposta à acusação por parte dos denunciados e o início da instrução processual, com oitiva de testemunha arrolada, encontrando-se o feito, atualmente, no aguardo da normalização dos expedientes forenses, suspensos parcialmente pela pandemia da COVID-19.

Por sinal, a suspensão das mencionadas audiências em todo o Estado do Pará não é suficiente para configurar, por si só, constrangimento ilegal aventado,
sendo perfeitamente justificada diante da crise, sem precedentes, no cenário nacional e até mesmo mundial, provocada pela proliferação do vírus SARS-CoV-2 (“novo coronavírus”), reclamando a participação ativa do Poder Judiciário na implementação de medidas preventivas.

Noutro giro, mantendo a coerência com o que venho decidindo em outros julgados, impõe consignar
que, a alegação genérica acerca da situação pandêmica atual -
sem qualquer tipo de evidência de que o paciente faça parte de grupo vulnerável à contaminação do vírus, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada
, a ponto de obstar seu tratamento na unidade prisional -
é de todo improcedente, uma vez que a ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade, hipótese dos autos.

Registra-se, inclusive, como amplamente divulgado nos meios de comunicação, que medidas preventivas diversas estão sendo adotadas nos estabelecimentos prisionais, visando evitar a contaminação em massa da população carcerária, a qual, a propósito, sempre bom lembrar, não detém a exclusividade no risco de contaminação, estando todos os
níveis da sociedade sujeitos ao mencionado perigo.

Nesse contexto, c
hamo à atenção, em arremate, para a entrevista dada pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Sr. Jarbas Vasconcelos, na data de 20/05/2020, para o “Jornal Liberal 1º Edição”, oportunidade em que mencionou haver um protocolo de combate a COVID-19 nas unidades prisionais, esclarecendo que todos os casos confirmados e suspeitos estão sendo devidamente tratados
[1]
, bem como que os presos com saúde vulnerável foram separados em celas e pavilhões.

Por todo o exposto, na linha do parecer elaborado pela Procuradoria de Justiça,
conheço
,
todavia denego o
writ.

É o voto.

Belém, 29 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Segundo relatado pelo mencionado Secretário, até a noite do dia 19/05/2020, havia no sistema penitenciário do Estado 108 casos confirmados, 319 suspeitos e nenhum registro de óbito como decorrência da COVID-19, num total de 20 mil e 200 internos.

Belém, 30/06/2020